Tribunal: TJMT
Processo: 1014006-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014006-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO; EM REMESSA DESCONSTITUIU A SENTENÇA E PROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - INTERPOSIÇÃO DE APELO E RECURSO ADESIVO PELA MESMA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA DISCUTIDA E DECLARADA NULA NOS PRESENTES AUTOS QUE JÁ HAVIA SIDO CANCELADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL - PERDA DO OBJETO - RETORNO AO
“STATUS QUO ANTE”
QUE NÃO IMPEDE A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ESTADO JÁ QUE PROPRIETÁRIO DA ÁREA - RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.
Em atenção aos princípios da preclusão consumativa e unirrecorrebilidade ou singularidade recursal, tem-se por
inadmissível o manejo de
recurso adesivo quando a parte já tenha interposto o seu recurso de forma autônoma.

2.

Ca
ncelada a matrícula originária do imóvel em outro feito judicial, ficam maculados todos os demais atos supervenientes, em especial o
Título Definitivo no 01153-5TD expedido pelo Intermat em favor do particular, e que restou anulado pela
decisão de origem nos presentes autos.

3. Se o título definitivo em questão havia outorgado ao particular a propriedade de matrícula já declarada nula, não há falar-se em validade do mesmo, o que, torna por corolário lógico, inócua a sentença proferida nos presentes autos, já que não se pode declarar a nulidade daquilo que já foi nulificado.

4. Recurso Adesivo não conhecido. Recursos de Apelação providos. Sentença desconstituída em sede de remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Tratam-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos respectivamente por
CRISTIANE MARIA MESQUEITA PAES DE BARROS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e ainda recurso adesivo por
CRISTIANE MARIA MESQUEITA PAES DE BARROS
, contra sentença que se vê no id. 47869257, proferida pela Dra. Celia Regina Vidotti, MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta pelo órgão ministerial em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, do
Intermat
e da primeira apelante
Cristiane Maria
, pela qual julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade absoluta do Título Definitivo no. 01153-5TD expedido pelo Intermat, em favor da então requerida Cristiane Maria, com efeito
ex tunc
e julgou improcedente o pedido de imediata imissão na posse do Estado de Mato Grosso, na área de terras com 40.1543 hectares denominada “Sitio Toca do Tatu”, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT.

Da decisão, houve interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados e, ante o caráter protelatório reconhecido pela decisão, a embargante Cristiane Maria restou condenada ao pagamento de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC (id. 47869264).

Em suas razões recursais (id. 47869262 e ratificação em id. 47869271), a apelante
CRISTIANE MARIA
sustenta que somente pode ser anulado um ato jurídico existente. Assim, salienta que a matrícula discutida e declarada nula nos presentes autos já havia sido cancelada em outro processo judicial (autos de no 21328-26.2013.811.0041) que tramitou na 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital (
decisão confirmada pelo TJMT e transitada em julgado desde abril/2018
). Aduz que o juízo de primeiro grau incidiu em equívoco, já que a matrícula encartada aos autos não estava atualizada, não constando, por isso, a averbação de cancelamento.

Destaca que o cancelamento determinado por decisão judicial naqueles autos se deu em razão da duplicidade de matrículas em relação a um mesmo imóvel.

Pugna pelo afastamento da multa aplicada em sede de aclaratórios e o provimento do recurso para que seja extinto o presente feito reconhecendo a perda do seu objeto.

Já o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões (id. 47869266), sustenta que a apelada adquiriu a área de má-fé, já que não possui os requisitos legais estabelecidos no Decreto Estadual no 1.230/78 e na Lei no 5.504/64, para que pudesse obter a área e, outrossim, não existe a possibilidade de usucapir bem público (art. 183, § 3o, da CF e Súmula 340/STF).

Por essa razão entende equivocada a sentença ao não determinar a imissão do Estado na posse da área de terras denominada “Sitio Toca do Tatu”, situada no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, com 40.1543 hectares, pugnando pela reforma parcial do “
decisum
”, de forma a julgar procedente o pedido ministerial para imediata imissão do Estado na posse do aludido bem imóvel.

Contrarrazões do Ministério Público (id. 47869274) e de Cristiane Maria (id. 47869277) pelo desprovimento dos Apelos interpostos respectivamente pelas partes “
ex adverso
”.

CRISTIANE MARIA
interpôs ainda recurso adesivo (id. 47869284) onde alega preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que, no caso versando, a prova pericial se monstra imprescindível.

Contraminuta ao adesivo, suscitando o não conhecimento deste por falta de recolhimento de preparo e, no mérito, pelo seu desprovimento ante a inexistência de cerceamento de defesa (id. 47869289).

Sem qualquer manifestação por parte do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (id. 74355453).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela pelo acolhimento da preliminar de perda do objeto trazida pela apelante Cristiane Maria, bem como pelo provimento do apelo do Ministério Publico Estadual quanto a imissão da posse do imóvel em favor do Estado de Mato Grosso (id. 161292687).

Recurso principal de Cristiane tempestivo (
posto que interposto antes mesmo do julgamento dos aclaratórios por ela mesmo interpostos
) e preparado (id. 8511395).

Recurso principal do Parquet tempestivo (id. 47869267) e isento de preparo (id. 85113957).

Recurso adesivo tempestivo (id. 47869286) estando ausente o recolhimento do preparo recursal.

Autos conclusos por redistribuição (id. 158989692).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, tratam-se remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos respectivamente por
CRISTIANE MARIA MESQUEITA PAES DE BARROS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e ainda recurso adesivo por
CRISTIANE MARIA MESQUEITA PAES DE BARROS
, contra sentença que se vê no id. 47869257, proferida pela Dra. Celia Regina Vidotti, MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta pelo órgão ministerial em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, do
Intermat
e da primeira apelante
Cristiane Maria
, pela qual julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade absoluta do Título Definitivo no. 01153-5TD expedido pelo Intermat, em favor da então requerida Cristiane Maria, com efeito
ex tunc
e julgou improcedente o pedido de imediata imissão na posse do Estado de Mato Grosso, na área de terras com 40.1543 hectares denominada “Sitio Toca do Tatu”, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT.

De início peço vênia para inverter a ordem de julgamento e tratar, logo de plano, do apelo adesivo.

É que embora sabido que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, o que imporia a prévia análise do apelo autônomo, no caso, tem-se que a interposição de recurso adesivo por
Cristiane Maria
não se mostra possível, pois já houve interposição de recurso autônomo em seu nome nos autos, o que impõe o reconhecimento da preclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO RUFINO.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. NÃO CONHECIMENTO
.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PELA MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. EXEGESE DO ART. 500 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA.
"O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de preclusão consumativa
" (STJ, Resp n. 739632/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 15.5.07). (...)” (TJSC - AC: 0000125-73.2009.8.24.0077, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. em 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de preclusão consumativa
. 2. Agravo interno no recurso especial não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1609526 SP 2016/0165611-9, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO
.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
.
O Recurso Adesivo não deve ser conhecido, ante a preclusão consumativa, decorrente da aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e em razão da interposição de apelação em momento anterior
.
Se já se praticou o ato processual pretendido, não é possível corrigi-lo, melhorá-lo, acrescê-lo ou repeti-lo
. A consumação do exercício do poder o extingue, perde-se o poder pelo exercício dele. (...) NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO E PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO APELATÓRIO. (...) (TJPB - AC: 08064310420188152003, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, Data de Julgamento: 16/11/2022, 3a Câmara Cível)”

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE AO ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO DA EXEQUENTE/EMBARGADA E RECURSO ADESIVO DA EMBARGANTE/EXECUTADA.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DA MESMA ESPÉCIE CONTRA A MESMA DECISÃO
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO POR ÚLTIMO
. "
Apresentados dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
". (STJ, AgRg no AREsp 162.307/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 1o/10/2013). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (TJSC - APL: 50019653620198240092, Rel. Luiz Zanelato, j. em

30/03/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial) (g.n.)

Outrossim, a matéria suscitada no adesivo (cerceamento de defesa) ainda foi inovada, já que ao tempo da interposição do apelo autônomo por ela mesmo interposto, já poderia ter sido explorada nas razoes recursais.

Diante desse quadro,
o recurso adesivo não poderá ser conhecido
em razão da preclusão consumativa e unirrecorribilidade ou singularidade recursal.

Superado esse ponto, tem-se que a questão não encontra maiores dificuldades.

No caso, a decisão de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade absoluta do Título Definitivo no 01153-5TD, expedido pelo Intermat, em favor da requerida Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros, com efeito
ex tunc
e improcedente o pedido de imediata imissão na posse do Estado de Mato Grosso, na área de terras denominada ”
Sítio Toca do Tatu
”, situada no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, com 40.1543 hectares.

A nulidade do título se deu em razão de que se descobriu que no Projeto de Assentamento “
Vale do São Vicente – Córrego do Ouro
”, dos 71 (setenta e um) lotes repassados a pequenos trabalhadores rurais, 06 (seis) compunham a área da “Sítio Toca do Tatu”, no Município de Santo Antonio do Leverger/MT, os quais teriam sido adquiridos de pequenos produtores, tendo o Intermat encaminhado ao órgão ministerial o Título Definitivo no 01153-5TD (outorga de 40.1543 ha) à demandada Cristiane Maria, todavia, esclarecendo que não haviam informações acerca de repasses de lotes no perímetro do aludido assentamento, não se descartado possíveis erros e benefício em favor, na época, do Sr. Antero Paes de Barros (esposo da demandada).

Conquanto evidenciado vícios e proferida sentença de parcial procedência, houve, contudo, oposição de embargos de declaração, em que a então requerida Cristiane Maria noticiou fato superveniente acerca da anulação da matrícula em questão, o que teria induzido o juízo singular em erro material, não surtindo, contudo, o efeito almejado, já que os aclaratórios foram rejeitados.

Ocorre que em autos do processo no 21328-26.2013.8.11.0041 (2a Vara de Fazenda Pública de Cuiabá) restou cancelada a matrícula 6.795 que deu origem a matrícula 63.538, ambas do cartório do 5o Ofício da Capital, o que macula todos os demais atos supervenientes, em especial o título definitivo que foi anulado nos presentes autos.

Com efeito, a questão foi, inclusive de forma diligente, suficientemente abordada e esgotada pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual peço vênia para transcrever o trecho no que pertine:

“Ocorre que
a apelante CRISTIANE trouxe à baila a informação de que o Título Definitivo no 01153-5TD viu incidir sobre si os efeitos da decisão posta nos autos no 21328-26.2013.8.11.0041, onde fora proferida sentença que anulou a matrícula no 6.795 do Cartório do 5o Ofício, que deu origem à matrícula no 63.538 e, por fim, ao título em questão
.

Dessarte, embora o d. Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital tenha permanecido silente, esta Procuradoria de Justiça escrutinou os autos supracitados, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.

Em apertada síntese, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por CARLOS BENEDITO PRADO e sua esposa MARIA DO SOCORRO contra o INTERMAT visando anular a matrícula no 63.538 do Cartório do 5o Ofício da Capital e condenar o Requerido a indenizá-los por danos morais, eis que, embora tivesse adquirido uma área de terras com 2.332,3872 hectares denominado “Sesmaria Campo Alegre”, matriculado sob o no 80.941 do referido cartório, mesmo sendo área titulada, a INTERMAT teria permitido uma arrecadação da mesma, como se fosse devoluta, incidindo numa quantia de 1.349,6939 hectares, culminando no assentamento de aproximadamente 80 (oitenta) famílias.

Assim, o imóvel teria passado a ter duas matrículas conflitantes: a dos Requerentes, e a derivada da arrecadação e que originou o assentamento supradescrito, sob a matrícula no 63.538, que buscou rescindir os Requerentes.

Naquela oportunidade, a INTERMAT sustentou pela ausência de provas diante da ausência da apresentação da cadeia dominial da matrícula no 63.538, com a titulação originária do Estado de Mato Grosso ou da União, pertencente à área de 1.349,6939 hectares localizada no município de Santo Antônio do Leverger, sustentando que a arrecadação se deu de forma legal.

Houve uma primeira prolação de sentença de primeira instância ainda em 2014 reconhecendo a ilegalidade da arrecadação, posto que se deu sobre as terras de matrícula no 80.941, que fora posteriormente nulificada pela Corte ad quem por cerceamento de defesa.

Adiante,
em 2017
, após nova instrução,
fora proferido
novo
decisum
a quo reiterando a ilegalidade da arrecadação,
declarando a nulidade da matrícula no 63.538 do Cartório do 5o Ofício, sendo deferida a baixa da mesma
.

Tal decisão fora confirmada pelo í. Sodalício Mato-grossense em 2019, pelo que se iniciou o cumprimento de sentença
.

Entretanto, da referida matrícula anulada já haviam ocorrido ramificações, a saber: matrícula no 6608, livro 01, fls. 01; matrícula no 6702, livro 01, fls. 01 e matrícula no 6795, livro 01, fls. 01
.

Trazendo tais informações aos autos, pode-se constatar que o pleito principal destes autos, a saber, a nulidade do Título Definitivo no 01153-5TD expedido pelo INTERMAT em favor de CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS, tornou-se esvaziado pela decisão proferida em 2020 nos autos no 21328-26.2013.8.11.0041, eis que este título se origina da matrícula no 63.538, conforme se confirma pela cópia do próprio Título Definitivo juntada ao id. 17859176, que fora nulificada e determinada a sua baixa
.

Ora, se um título outorga a alguém a propriedade de matrícula que já havia sido nulificada e baixada, este já carece de validade antes mesmo da prolação de sentença em 2020 no bojo destes autos. Assim, a decisão não pôde alterar qualquer fato jurídico, sendo inócua
.

Sendo assim,
a propriedade do Sítio Toca do Tatu, imóvel ora em litígio, já retornou ao seu proprietário anterior sem que fosse percebido pelas partes
, esvaziando o interesse do apelo da Requerente.

Noutro giro, quanto ao
apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, este circunda tão somente a reforma da sentença para determinar a imissão na posse do imóvel em questão
.

Como já discorrido alhures,
sendo nula a matrícula que originou o Título Definitivo no 01153-5TD expedido pelo INTERMAT em favor de CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS, a propriedade retorna ao seu status quo ante; ou seja, retorna à propriedade do próprio ESTADO DE MATO GROSSO
.

Por consectário lógico, sendo a propriedade do próprio Estado de Mato Grosso, e sendo fato notório de que a parte CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS não residia na área, não há impeditivos para que ali adentre, sendo evidente a possibilidade de concessão da ordem de imissão na posse, à luz do art. 1.228 do CC/2002
:

‘Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Dessarte, o Parquet entende ser
forçoso o acolhimento da preliminar trazida pela apelante CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS do conhecimento superveniente das ações ocorridas nos autos de no 21328-26.2013.8.11.0041, firmando a perda do objeto do recurso
que aviou, bem como pelo provimento do apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinando a imissão na posse do imóvel em questão em favor do ESTADO DE MATO GROSSO
”
(g.n.) (id. 161292687).

Como se vê, o parecer ministerial, com o qual comungo do mesmo entendimento, elide a questão de tal forma a não merecer retoques.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
NULIDADE DECLARADA EM RECURSO
ORIGINADO DA MESMA DEMANDA
COM OBJETO MAIS AMPLO
, QUE ENGLOBA A VALIDADE DE TODA A EXECUÇÃO.
JULGAMENTO SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO
. (STJ - REsp: 848868 DF 2006/0100044-0, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/05/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.07.2008 p. 1)”(g.n.).

“(...)
Verifica-se a perda de objeto do feito, ante a superveniente perda do objeto do Recurso, tendo em vista que se tornou inócua a discussão trazida em Recurso Especial
. 4. Recurso Especial prejudicado por perda de objeto”. (STJ - REsp n. 1.804.323/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 27/9/2022, DJe de 13/12/2022) (g.n.).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO
interposto por Cristiane Maria e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
aos apelos de

Cristiane Maria, para reconhecer a perda do objeto, bem como ao apelo do Ministério Público, para determinar a imissão na posse em favor do Estado de Mato Grosso, desconstituindo, assim, a decisão de primeiro grau em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024